Tribunal: STF
Processo: HC 230058
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado em causa própria por Alex Galanti Nilsen, contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 756.034/SP.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de ALEX GALANTI NILSEN, contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no Mandado de Segurança Criminal nº 2117035- 78.2022.8.26.0000.



    Narram os autos que o Juízo a quo aplicou multa por abandono da causa ao advogado, ora paciente, no feito n. 1500098-67.2021.8.26.0585, no valor de 10 (dez) salários mínimos, nos termos do 265 do CPP (fl. 229).



    Inconformada, a Defesa impetrou mandado de segurança perante o Tribunal de origem, que denegou a segurança, em acórdão assim ementado (fls. 32-36):



    "MANDADO DE SEGURANÇA - MULTA POR ABANDONO PROCESSUAL (artigo 265 do CPP) - Inconformismo diante da decisão que aplicou multa a advogado que abandonou a causa - Comprovação da desídia na representação do réu - Não apresentação da defesa prévia apesar de devidamente intimado - Justificativa apresentada que não serve para afastar o abandono da causa - Ausência de ilegalidade manifesta a ensejar a revogação da decisão de primeiro grau, que se encontra adequadamente fundamentada - Segurança denegada."



    No presente habeas corpus, a Defesa assevera constrangimento ilegal, sob alegação de que a multa aplicada se deu sem fundamentação idônea, porque sequer teria ocorrido efetivo abandono de causa.



    Sustenta que, "Na origem, o advogado Recorrente foi condenado ao pagamento de multa correspondente ao valor de 10 (dez) salários-mínimos, com fundamento no art. 265 do CPP, por suposto abandono indireto da causa, haja vista que, apesar de ter feito o cadastro no processo somente para ter acesso aos autos EXIGÊNCIAS ESSA DO PRÓPRIO CARTÓRIO, POIS QUANDO DA PRISÃO EM FLAGRANTE NÃO REPASSARAM AO MESMO O NUMERO DO PROCESSO, o advogado somente fez tal procedimento para analise do processo e o magistrado de forma arbitraria aplicou a multa, o advogado fez um pedido de reconsideração explicando porém a multa foi mantida" (fl. 14).



    Aduz que "no caso em comento, não ficou configurado qualquer abandono de causa, ao contrário, os advogados só tinham a intenção de realizar a defesa de seu cliente com a maior qualidade possível, razão pela qual não se manifestaram durante o julgamento, ante a ausência de tempo hábil para preparar a defesa naquele momento" (fl. 18).



    Assevera que "não restou evidenciado dolo direto dos advogados Recorrentes de praticar qualquer conduta que se assemelhasse com abandono de causa, a justificar a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP" (fl. 18).



    Afirma que "o advogado não podem ser penalizados porque não se sentiram preparados para realizar a defesa do seu cliente no Plenário do Júri e visando não comprometer a defesa, mantiveram-se silentes. Além do mais, o advogado Recorrentes relatam que requereram o adiamento do julgamento, registrando a impossibilidade de uma justa defesa, o que foi indeferido, de maneira que restou-lhes manterem-se silentes para não prejudicar a defesa do cliente, não podendo, de maneira alguma, o silêncio, neste caso específico, ser interpretado como abandono de causa, RESSALTA–SE AINDA QUE este advogado somente anexou a procuração para saber o numero do processo no dia do flagrante e também para ter conhecimento dos autos para analisar e passar aos familiares um orçamento de trabalho" (fl. 19).



    Requer, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para que seja "declarada nula a imposição da multa aos advogados prevista no art. 265 do CPP, aplicada na Ação de Execução Penal n. 736.938 da Vara de Criminal da Comarca de Mirante do Paranapanema" (fls. 21-22).



    Pedido liminar indeferido, às fls. 287-288, pela Presidência desta Corte.



    Informações prestadas às fls. 292-344.



    O Ministério Público Federal, às fls. 348-351, manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, conforme parecer assim ementado:



    "PENAL. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. MULTA POR ABANDONO DE PROCESSO. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DA ORDEM."



    É o relatório.”



    (eDOC 3, p. 1-3)



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos aduzidos perante o Superior Tribunal de Justiça, alegando, em síntese, que não restou configurado o dolo direto dos advogados em praticar qualquer conduta que se assemelhasse com abandono de causa, razão pela qual a aplicação da multa prevista no art. 265 do CPP revela-se inadequada.



    Sustenta que “somente anexou a procuração para saber o numero do processo no dia do flagrante e também para ter conhecimento dos autos para analisar e passar aos familiares um orçamento de trabalho” (eDOC 1, p. 17). 



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que seja anulada a imposição da multa prevista no art. 265 do CPP, aplicada na ação de execução penal n. 736.938, em trâmite perante à vara criminal da Comarca de Mirante do Paranapanema/SP (eDOC 1, p. 20).



    É o relatório.



    Decido.



    Primeiramente, insta consignar que se trata de habeas corpus impetrado em face de decisão monocrática proferida pelo Ministro relator que denegou seguimento ao writ impetrado no STJ (eDOC 3). 



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), esse entendimento jurisprudencial pode ser afastado no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    Transcrevo os fundamentos da decisão impugnada:



    “Inicialmente, deve-se consignar que, embora impetrado mandado de segurança na origem, neste STJ, houve a opção pela via do habeas corpus, remédio também constitucional, mas voltado exclusivamente à tutela da ameaça ao direito de locomoção.



    Assim, a via estreita do writ não se presta à análise de temas que não envolvam, ainda que indiretamente, risco à liberdade de locomoção do indivíduo - como ocorre com a presente sanção processual, meramente administrativa e pecuniária, trazida a estes autos.



    Com efeito, assente nesta Corte Superior que "A via eleita é inadequada para discutir temas que não afetem de forma direta ou reflexa a liberdade de locomoção do indivíduo" (AgRg no HC n. 723.694/PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Junior , DJe de 21/3/2022).



    No mais, a multa por abandono de causa é regida pelo art. 265 do Código de Processo Penal, vejamos: 



    "Art. 265. O defensor não poderá abandonar o processo senão por motivo imperioso, comunicado previamente o juiz, sob pena de multa de 10 (dez) a 100 (cem) salários mínimos, sem prejuízo das demais sanções cabíveis. §1º A audiência poderá ser adiada se, por motivo justificado, o defensor não puder comparecer. §2º Incumbe ao defensor provar o impedimento até a abertura da audiência. Não o fazendo, o juiz não determinará o adiamento de ato algum do processo, devendo nomear defensor substituto, ainda que provisoriamente ou só para o efeito do ato".



    Na hipótese, as instâncias ordinárias bem demonstraram, mediante fundamentação idônea, a aplicabilidade da multa prevista no art. 265 do CPP ao caso, no razoável patamar mínimo legal.



    Consta dos autos que advogado ora paciente, mesmo tendo apresentado procuração para patrocinar causa em favor do réu Jhonatan Barboza Gobbi, até a decisão final da ação penal n. 1500098-67.2021.8.26.0585, deixou de apresentar defesa prévia, em prejuízo do acusado, apesar de devidamente intimado.



    Aqui, o acórdão (fls. 34-35):



    "A decisão recorrida (fl. 203 e 222/224) não contém nenhuma ilegalidade, pois o Magistrado a quo fundamentou, pormenorizadamente, em sua decisão, objeto da insurgência no mandado de segurança, os motivos pelos quais entendeu estarem presentes os requisitos para aplicação da penalidade de multa ao impetrante, por abandono da causa por ele patrocinada, em conformidade com o disposto no artigo 265, do Código de Processo Penal. Depreende-se que o impetrante, ao contrário das alegações apresentas nestes autos e nos autos de origem (justificativa digitalizada a fl. 206), foi constituído e juntou procuração, outorgada pelo acusado Jhonatan Barboza Gobbi nos autos do Processo nº 1500098- 67.2021.8.26.0585, com poderes para defesa dele até decisão final (fl. 185) e, apesar de devidamente intimado a apresentar a defesa prévia (fl. 197), permaneceu inerte, deixando transcorrer in albis o prazo, prejudicando, assim, os interesses e os direitos do réu no feito. E, como se observa das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, não restou efetivamente demonstrado o direito líquido e certo à suspensão do pagamento da multa" (grifei).



    De mais a mais, é iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus (e do seu recurso) para a análise de teses que demandam necessidade de incursão no acervo fático-probatório, como in casu.



    Sobre o tema: HC n. 475.442/PE, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 22/11/2018; HC 431.708/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/5/2018; HC n. 376.672/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, DJe de 31/8/2017; e AgRg no HC 379.981/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 16/3/2017.



    Assim, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal.



    Ante o exposto, denego o habeas corpus.”



    (eDOC 3)



    Do excerto transcrito constata-se que a decisão proferida não diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de, em regra, não ser cabível habeas corpus para discutir decisão que não inflija risco ao direito de locomoção. 



    Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE RESPONSABILIDADE E DE FRAUDE À LICITAÇÃO. ARTIGO 1º, V, DO DECRETO LEI Nº 201/67 E ARTIGO 96, I E IV, DA LEI 8.666/93. ALEGADA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAME DE QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ENGENDRADO NOS AUTOS. MATÉRIA DECIDIDA EM EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. PRECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, artigo 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização para tutelar questões alheias ao direito de ir e vir. 2. In casu, o paciente foi condenado à pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 50 (cinquenta) dias-multa, pela prática dos crimes previstos no artigo 96, incisos I e IV, da Lei nº 8.666/93, e no artigo 1º, inciso V, do Decreto Lei nº 201/67. 3. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos. 4. O writ é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. 5. A impugnação específica da decisão agravada, quando ausente, conduz ao desprovimento do agravo regimental. Precedentes: HC 218.637-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/9/2022; HC 214.068 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 15/9/2022. 6. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/07/2015. 7. Agravo interno desprovido.” (RHC 222617 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/02/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 16-02-2023 PUBLIC 17-02-2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO COM O ÚNICO OBJETIVO DE DISCUTIR O QUANTUM DA PENA DE MULTA FIXADA AO PACIENTE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO NON REFORMATIO IN PEJUS PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO. I – A decisão do Superior Tribunal de Justiça alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que, “[e]m face de se tratar de condenação exclusivamente a pena de multa, e tendo em vista que a redação dada ao art. 51 do Código Penal pela Lei 9.268, de 1º de abril de 1996, não mais admite a conversão da pena de multa em pena privativa de liberdade, não é cabível o ‘habeas corpus’ por inexistir qualquer risco ao direito de ir, vir e permanecer” (HC 73.882/RJ, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma). II – Em recurso exclusivo da defesa, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu provimento ao apelo para diminuir a reprimenda corporal, porém majorou a pena de multa fixada na sentença de primeira instância, o que configura flagrante violação do princípio non reformatio in pejus (CPP, art. 617). III – Recurso ordinário não conhecido, mas ordem concedida, de ofício, para restabelecer a pena de multa estabelecida pelo juízo de primeiro grau. IV – Agravo regimental a que se dá provimento.” (RHC 194952 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-114 DIVULG 14-06-2021 PUBLIC 15-06-2021) 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. "HABEAS CORPUS": DESCABIMENTO CONTRA CONDENAÇÃO À PENA DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "HABEAS CORPUS" nº 73.340-9-SP (DJ de 04.05.2001, Ementário nº 2029-2), firmou entendimento, no sentido de que descabe o "writ", quando não haja risco ou ameaça de lesão ao direito de locomoção do paciente, como ocorre em condenação exclusivamente ao pagamento de multa. 2. A orientação tem sido seguida por ambas as Turmas. 3. Até porque, como observam os doutrinadores: "A Lei nº 9.268, de 01.04.96 (DOU de 02.04.96), deu nova redação ao "caput" do art. 51 do CP e revogou os artigos §§ 1º e 2º, não mais existindo as anteriores conversão da multa em detenção e revogação da conversão. Essa alteração foi salutar, tendo em vista que a antiga conversão da multa em detenção correspondia, ainda que disfarçadamente, à verdadeira prisão por dívida, vedada pelo art. 5º, LXVII, da CR/88, e pelo art. 7º, inc. VII, da CADH. A Lei nº 9.268/96 revogou, ainda, o art. 182 da LEP, que igualmente tratava da conversão da pena de multa em detenção". 4. Essa revogação, aliás, também tem sido invocada em julgados mais recentes, em reforço ao precedente do Plenário, no sentido do descabimento de "Habeas Corpus", quando se trate de condenação ou possibilidade de condenação, exclusivamente em sanção pecuniária (multa). Assim, por exemplo: HHCC nºs 73.817, 74.331, 73.882, 73.929, 79.474, 73.758. 5. Adotados os fundamentos deduzidos em todos os precedentes referidos, e no parecer o parecer do Ministério Público federal, não infirmados pelo impetrante, o agravo resta improvido.” (HC 81480 AgR, Relator(a): SYDNEY SANCHES, Primeira Turma, julgado em 05/02/2002, DJ 05-04-2002 PP-00039 EMENT VOL-02063-02 PP-00230)



    Ademais, para entender de forma diversa, seria necessária nova instrução processual, procedimento inexistente no rito do habeas corpus:



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de nova instrução. Procedimento inexistente no rito do habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 210.482, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.3.2022)



    Agravo regimental no habeas corpus. 2. Pedido de absolvição. Necessidade de dilação probatória, com nova instrução processual, procedimento inexistente no habeas corpus. 3. Agravo improvido. (AgR no HC 211.302, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 9.3.2022)



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente